Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-88.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-88.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAIXAO DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA:
Direito do Consumidor. Processo Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Extinção do processo sem resolução do mérito. Determinação de emenda da inicial para juntada de extratos bancários completos. Documentos não essenciais à propositura da ação. Artigos 319 e 320 do CPC. Tema 1198 do STJ. Poder geral de cautela. Observância da razoabilidade e da fundamentação. Indícios mínimos da relação jurídica demonstrados. Possibilidade de requisição dos documentos no curso da instrução e inversão do ônus da prova. Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não atendimento à determinação judicial de juntada de extratos bancários completos referentes ao período da suposta contratação de empréstimo consignado impugnado.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se a exigência de juntada de extratos bancários completos, como condição para o regular processamento da ação, constitui requisito indispensável à propositura da demanda ou se representa formalismo excessivo, apto a ensejar a nulidade da sentença extintiva.

III. Razões de decidir

3.
A petição inicial atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, estando instruída com documentos suficientes à demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada.

4.
Os extratos bancários não configuram documentos essenciais à propositura da ação, podendo ser requisitados no curso da instrução, inclusive mediante inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da jurisprudência do STJ.

5.
A exigência de emenda da inicial, à luz do Tema 1198 do STJ, deve ser devidamente fundamentada e observar os critérios da razoabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

6.
A extinção prematura do feito viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.